Tribunal: STF
Processo: HC 227514
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Eduardo Samoel Fonseca e outros, em benefício de F.M.L.G., contra ato praticado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 818.812/SP.



    Na essência, questiona decisão do magistrado de primeira instância que admitiu inquirição de corréu, na condição de informante, durante a instrução criminal.



    Pleiteia a concessão de liminar para que seja sobrestado o curso da ação penal, especialmente quanto à audiência designada para o dia 4 de maio de 2023, obstando-se a inquirição do corréu.



    No mérito, requer a concessão da ordem para cassar definitivamente a decisão impugnada.



    É o breve relatório. Passo a decidir.



    Considerando que o impetrante protocolou, em 26.04.2023, habeas corpus em benefício da mesma paciente, com pedido e causa de pedir idênticos, bem assim que já houve decisão de mérito naqueles autos, entendo que é o caso típico de litispendência.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 4 de maio de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente